Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001848-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), KELLY GOUVEIA POLLIS DA SILVA - CPF: 882.782.121-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO — CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE.

Incabível a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988, I e II, do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Kelly Gouveia Pollis da Silva

contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Assegura que “
a reclamação tem por fundamento o fato de que o reconhecimento da incompetência absoluta se deu em processo com acórdão transitado em julgado. Nestes termos, os efeitos da decisão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR não alcança as demandas já transitadas em julgado: a uma, porque, em respeito à coisa julgada material; a duas, porque, é o meio processual factível de unificar e pacificar entendimentos para decisões futuras, conforme a própria previsão legal, especialmente da leitura do artigo 985 do atual CPC
”.

Assevera que “
a decisão que conclui pela incompetência absoluta do Juízo anula todos os atos decisórios proferidos no processo. Sendo assim, a decisão que, em sede de liquidação de sentença, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde – MT, tem o condão de anular a sentença de 1a instância e o acórdão prolatado por este e. Tribunal
”.

Afiança que, acaso mantido o entendimento pelo não cabimento da reclamação, “
não há dúvidas de que estamos diante de matéria de ordem pública, que autoriza o conhecimento e provimento da Reclamação, ainda que despida desta roupagem, conhecendo este E. Tribunal das alegações da Agravante ainda que a título de simples petição, para que, provendo o pedido, seja cassada/anulada a r. sentença que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo-se a competência da Justiça comum da Comarca de Campo Verde – MT para os atos executórios (liquidação e cumprimento de sentença), em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 19843967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Kelly Gouveia Pollis da Silva
propôs reclamação com a finalidade de anular a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em liquidação de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança c.c. exibição de documentos
proposta contra o
Município de Campo Verde
, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública:

[...]
Através da edição da Resolução no. 004/2014/TP o Tribunal de Justiça deste Estado atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas com valor até 60 (sessenta) salários mínimos.

No entanto, ainda que inicialmente a competência para julgamento das causas até 60 (sessenta) salários mínimos fosse do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, as causas envolvendo o recebimento de diferenças de proventos – URV foram julgadas na Justiça Comum por supostamente dependerem da realização de perícia, procedimento este, incompatível com o rito dos juizados especiais.

Dessa forma, em que pese o julgamento do feito, ainda pendente de análise o pedido de liquidação de sentença.

Entretanto, recentemente, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 85560/2016 firmou a seguinte tese:

‘Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial’.

Portanto, observa-se que o valor declinado na inicial não atinge o montante de 60 salários mínimos, a autorizar a remessa ao Juizado Espacial para apreciação do feito.

Isto posto, declaro-me incompetente para analisar os autos e determino a remessa do presente feito para o juizado especial cível.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
[...]. (Id. 6130904, fls. 1).

Não conheci da reclamação, porque não se cuida de hipótese de preservação da competência do tribunal (Código de Processo Civil, artigo 988, I) e de garantir a autoridade das decisões do tribunal (artigo 988, II). Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que o ato impugnado importa em anulação do acórdão transitado em julgado, e que a existência de recurso cabível contra a decisão reclamada não prejudica a reclamação.

Patente o equívoco da agravante. O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado nos autos da apelação no 128092/2017, tão somente decidiu que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, por sua vez, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde, em razão do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016, ocorrido em 28 de novembro de 2018.

Assim, evidente que a decisão reclamada não destratou o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado nos autos da apelação no 128092/2017, a afastar o cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, II, do Código de Processo Civil.

Também, não é o caso de preservação de competência do Tribunal de Justiça, visto que compete ao Juízo da Primeira Instância processar e julgar o pedido de liquidação de sentença.

Ademais, o acerto ou desacerto da decisão reclamada quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde para processar e julgar o pedido de liquidação de sentença, deve ser impugnado
em sede de agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [sem negrito no original]

Portanto, reafirmo que não é cabível a propositura de reclamação como substitutivo de recurso.

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

A Turma, em situação idêntica, decidiu que não cabe reclamação contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde proferida em processo que versa sobre diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, que declina da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante não se conforma com o posicionamento adotado pelo juízo deve se utilizar do recurso cabível. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001850-31.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de junho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020